Tribunal: STF
Processo: ARE 1130207
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição STF 19.993/2020:
    Trata-se de pedido de suspensão do processo, em razão do falecimento de Reiginalda Diniz de Oliveira, Renato da Costa Moreira e Helena Mieko Takahashi, réus na ação civil pública ajuizada em desfavor dos falecidos e outro(a/s), que deu origem ao presente recurso.
    Afirmam que “após a designação do julgamento destes Embargos (27.3.2020), em contato com os representantes dos servidores públicos, aqui Embargantes (30.3.2020) chegou a conhecimento dos patronos, que os Réus Reiginalda Diniz de Oliveira, Renato da Costa Moreira e Helena Mieko Takahashi, faleceram no curso do processo”. Asseveram que “não ocorreu a paralisação do processo após a morte dos Réus, os atos que se sucederam ao falecimento são nulos, inclusive do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná”. Tecem considerações acerca da existência de prejuízo financeiro aos herdeiros dos falecidos. Juntam certidão de óbito. Requerem “a suspensão do processo para regularização e decrete a nulidade dos atos processuais posteriores aos falecimentos dos Réus acima discriminados”.
    É o Relatório.
    Decido.
    Inicialmente, destaco que os atos praticados antes da comunicação, ao juízo, do falecimento dos réus, não se ressente de nenhum vício. Isso porque o falecimento somente foi noticiado nos autos por meio da presente petição, protocolada em 04.4.2020, após a publicação do acórdão que julgou o agravo interno no recurso extraordinário com agravo (23.9.2019). 
    É certo, ainda, que, considerada a data do evento morte, ocorrido há mais de 13 (treze) anos, em 08.8.2007, consoante certidão de óbito juntada aos autos (doc. 97), a defesa teve diversas oportunidades de se desincumbir do dever processual de informar ao juízo a ocorrência do óbito, e não o fez.
    Saliento o disposto no art. 276 do CPC, segundo o qual: “Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”. Na hipótese, desde a contestação, os réus falecidos são representados em conjunto com os ora requerentes, apresentando os mesmos patronos, consoante cadeia de procuração aposta aos autos, de modo que, tanto aos corréus como aos herdeiros dos falecidos, é vedado alegar desconhecimento do falecimento ocorrido há considerável tempo. Aplicável, na espécie, a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual é vedado à parte alegar a nulidade a que deu causa. Nesse sentido:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TERCEIRO INTERESSADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é razoável presumir que, apesar das diligências empreendidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o ora agravante não tenha sido informado da existência do mandado visando a sua intimação. 2. Tendo o agravante se escusado de receber a intimação pessoal do TJ/RJ, não pode ele, agora, valer-se do suposto prejuízo a que deu causa para buscar a anulação da decisão proferida no procedimento em curso no CNJ. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual 'ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’ (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14). Precedentes. 3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS 36821 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13.5.2020 PUBLIC 14.5.2020).
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN. Incidência de contribuição previdenciária. 4. Natureza da verba. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Pedido de uniformização. Turma Nacional de Uniformização. Análise de direito federal. 6. Decretação de nulidade de atos processuais. Impossibilidade. Requerimento pela parte que lhe deu causa. Art. 243 do CPC. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 837277 ED, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 03.3.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16.3.2015 PUBLIC 17.3.2015).
    De mais a mais, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).
    Nesse contexto, nada colhe o pedido de decretação da nulidade dos atos praticados após o falecimento dos réus, mas antes da comunicação do falecimento ao juízo.
    No que diz com o pedido de suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, “Suspende-se o processo: I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”, razão pela qual merece acolhimento para propiciar aos herdeiros a habilitação no feito (arts. 313, §§ 1º e 2º, I, e 689 do CPC c/c art. 288, II, do RISTF).
    Ante o exposto, determino, a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, e § 1º, do CPC, e indefiro o pedido de decretação da nulidade.
    Intime-se o autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros de Reiginalda Diniz de Oliveira, Renato da Costa Moreira e Helena Mieko Takahashi para, havendo interesse, providenciarem sua habilitação, no prazo de 02 (dois) meses (arts. 313, §§ 1º e 2º, I, e 689 do CPC c/c art. 288, II, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora